Tribunal: STJ
Processo: 5005616-13.2024.4.04.7005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062604 - PR
(2025/0378186-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: AMAURI GONCALVES DUARTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRABANDO. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A fixação da prestação pecuniária deve observar as circunstâncias do
caso concreto, especialmente a capacidade econômica do condenado.
Contudo, tal capacidade deve ser aferida com base em elementos
probatórios objetivos, não em presunções ou estimativas genéricas sobre
remunerações ou no fato de o agente ser assistido pela Defensoria
Pública.
2. A pretensão de redução das penas pecuniárias, sob a alegação de
hipossuficiência financeira, exige o reexame de provas quanto à
capacidade econômica dos réus, o que é inviável na via do recurso
especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55819582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: af215de9-0688-4466-9712-f9a77b249350

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: af215de9-0688-4466-9712-f9a77b249350

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062604 - PR
(2025/0378186-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: AMAURI GONCALVES DUARTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRABANDO. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A fixação da prestação pecuniária deve observar as circunstâncias do
caso concreto, especialmente a capacidade econômica do condenado.
Contudo, tal capacidade deve ser aferida com base em elementos
probatórios objetivos, não em presunções ou estimativas genéricas sobre
remunerações ou no fato de o agente ser assistido pela Defensoria
Pública.
2. A pretensão de redução das penas pecuniárias, sob a alegação de
hipossuficiência financeira, exige o reexame de provas quanto à
capacidade econômica dos réus, o que é inviável na via do recurso
especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão, em que
AMAURI GONCALVES DUARTE
conheci do agravo para não conhecer do recurso especial e, por conseguinte,
mantive inalterada a prestação pecuniária de oito salários mínimos, pela prática
dos delitos previstos nos arts. 334, § 1o, IV, e 334-A, § 1o, I e V, ambos do CP.
Documento eletrônico VDA55819904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: e9431284-1f60-4cf6-806e-866f29efb4f4

A defesa reitera o pleito de redução da prestação pecuniária ante a
hipossuficiência do réu, demonstrada, inclusive pela assistência da Defensoria
Pública.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O recorrente foi condenado pelo crime previsto no
-A do CP,
art. 334
substituída por prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária em
.
8 salários mínimos
Conforme exposto na decisão agravada, o pedido de redução
da pena pecuniária com base na alegada hipossuficiência financeira esbarra
frontalmente na
.
Súmula n. 7 do STJ
Na presente hipótese, o Tribunal de origem analisou a capacidade
econômica do réu e concluiu ser compatível com a sanção imposta, de modo que
manteve a prestação em 8 salários mínimos, com base nos seguintes fundamentos
(fls. 174-175, destaquei):
A defesa requereu a redução do quantum aplicado a título de
prestação pecuniária, argumentando que o "valor afigura-se
extremamente elevado e desproporcional, a ponto de poder
comprometer a subsistência do apelante e de sua família, podendo
inclusive inviabilizar o cumprimento da pena e resultar em sua
eventual conversão em privativa de liberdade".
Pois bem.
Para a estipulação do valor da prestação pecuniária (artigo 43, I,
do Código Penal), cumpre referir que o julgador, dentre os
parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, § 1o, do Estatuto
Repressivo, deve considerar certos fatores, de modo a não tornar a
prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua,
nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento.
Documento eletrônico VDA55819904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: e9431284-1f60-4cf6-806e-866f29efb4f4

Nessa linha, tal prestação deve ser suficiente para a prevenção e
reprovação do crime praticado, guardando proporcionalidade com
a pena aplicada e atentando-se ainda para a extensão dos danos
decorrentes dos ilícitos e para a situação econômica da parte
condenada.
Urge destacar que o valor da prestação pecuniária pode ser fixado
entre 1 (um) e 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos, como
reza o citado § 1o, do CP.
Acrescento ainda que "a
art. 45,
prestação pecuniária é medida substitutiva que mantém caráter
punitivo, de tal modo que o seu cumprimento deve exigir,
efetivamente, sacrifício e esforço, podendo ser reduzida quando se
mostrar exacerbada" (TRF4, ACR 5001436-96.2020.4.04.7100,
OITAVA TURMA, Relator MARCELO MALUCELLI, juntado
aos autos em .
.
11/10/2023)
No caso dos autos, tem-se o seguinte: (i) a pena foi aplicada um
pouco acima do mínimo legal, não tendo sido sopesada
nenhuma circunstância judicial em desfavor do acusado; (ii) o
réu declarou em seu interrogatório, em que 11/12/2024,
auferia renda média mensal de 2.300,00 reais e possui um
filho menor (processo evento5005616-13.2024.4.04.7005/PR,
47, TERMOAUD1); (iii) o réu está sendo assistido pela
Defensoria Pública; e (iv) não foram juntados aos autos, nos
termos do do CPP, documentos comprobatórios da art. 156
situação atual (comprovantes atualizados de renda ou
despesas e certidão de nascimento de filhos). Nesse cenário,
entendo que deve ser mantido o valor fixado na origem,
notadamente considerando que, se dividido pelo número de
meses da pena privativa de liberdade aplicada, resulta em
montante inferior a 30% do salário declarado pelo réu, não
podendo ser tido como desarrazoado ou desproporcional.
A propósito:
[ ]
Assim, mantenho o valor da prestação pecuniária em 8 (oito)
salários-mínimos, vigentes ao tempo do efetivo pagamento.

Conforme pontuei no julgado monocrático, a jurisprudência desta Corte
Superior entende "A fixação do valor da prestação pecuniária, conforme disposto
no
§1o, do Código Penal, é ato discricionário do julgador que demanda
art. 45,
análise pormenorizada de elementos concretos, notadamente a extensão do
dano e a situação econômica do condenado" (AgRg no AREsp n. 2.601.770/PR,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
destaquei).
19/12/2025,
Documento eletrônico VDA55819904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: e9431284-1f60-4cf6-806e-866f29efb4f4

Vale registrar que, conforme dispõe o § 1o do art. 45 do Código Penal, a
prestação pecuniária tem como objetivo a reparação do prejuízo decorrente do
delito cometido, e não necessita manter correspondência, nem observar
proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade imposta ao réu. Nesse
sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO,
CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU
MEDICINAIS.
§ 1o-B, INCISO I, DO CÓDIGO
ART. 273,
PENAL.
DOSIMETRIA.
PENA
SUBSTITUTIVA.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO
VALOR
FIXADO.
ALEGADA
INCAPACIDADE
ECONÔMICA
DO
AGENTE.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
EVENTUAL IMPOSSIBIIDADE DE
SÚMULA N. 7/STJ.
CUMPRIMENTO DA SANÇÃO IMPOSTA. AFERIÇÃO PELO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
PARCELAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
"a pena substitutiva não perde seu caráter sancionatório e deve ser
adequada e suficiente a atingir a finalidade reparadora da
reprimenda. A sua escolha não se submete à conveniência do
sentenciado,
embora
deva
ser
observada
a

de
ser
cumprida"
(AgRg
no
capacidade/razoabilidade
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 1.237.666/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
30/5/2019,
6/6/2019)
2. Nessa linha, este Superior Tribunal consolidou o entendimento
de que, "nos termos do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a
finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela
infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar
correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade
irrogada ao acusado" (AgRg no
Rel.
REsp n. 1.707.982/MG,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe
19/4/2018,
.
27/4/2018)
3. Na hipótese dos autos, a Corte a quo considerou, na fixação da
prestação pecuniária, (i) a gravidade concreta do fato denunciado
nos autos importação e o transporte de grande quantidade de
medicamentos
sem
registro
na
ANVISA,
no
caso,
aproximadamente 300 comprimidos de sibutramina (e-STJ fl.
Documento eletrônico VDA55819904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: e9431284-1f60-4cf6-806e-866f29efb4f4

143), sendo evidente o risco concreto à saúde pública; e (ii) a
capacidade econômica do recorrente que, conforme se extrai do
acórdão recorrido, informou perceber renda mensal de R$
3.500,00 (e-STJ fl. 147). E, quanto à aduzida precariedade da
capacidade econômica, o Tribunal de origem consignou que o ora
recorrente não apresentou "elementos de prova suficientes à
demonstração da eventual impossibilidade de cumprimento da
pena imposta sem o sacrifício de suas necessidades básicas" (e-
STJ fl. 148).
4. Nesse contexto, tendo o Tribunal local fixado a prestação
pecuniária de forma motivada, com fundamento em exame
exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, de
acordo com as peculiaridades do caso concreto e a renda mensal
declarada pelo réu, a desconstituição das conclusões alcançadas,
no intuito de abrigar a pretensão recursal de redução do valor do
montante da prestação pecuniária, com base na alegada, mas não
comprovada, incapacidade econômica do recorrente, demandaria
necessariamente aprofundado revolvimento do acervo de fatos e
provas, providência vedada em sede de recurso especial.
Incidência da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
5. Ademais, é firme o entendimento deste Superior Tribunal no
sentido de que "é cabível a comprovação de impossibilidade de
pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da execução
criminal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor
de forma a permitir o pagamento pela acusada sem a privação do
necessário à sua subsistência. Precedentes" (AgRg no
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta
REsp n. 1.866.787/SP,
Turma, julgado em
DJe
. Incidência da
5/5/2020,
15/5/2020)
Súmula n. 83/STJ.
Precedentes.
6. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.990.779/PR
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
Soares da Fonseca
18/11/2025,
DJEN de
)
28/11/2025.

Ressalte-se que o critério para a fixação da prestação pecuniária não é o
mesmo adotado para a multa prevista no preceito secundário do tipo penal. A pena
substitutiva deve observar a
, a
situação econômica do condenado
extensão dos
e a
danos decorrentes do ilícito
suficiência do valor arbitrado para a
. O
não deve ser tão reduzido a
prevenção e a reprovação do crime
quantum
ponto de tornar inócua a pena substitutiva, nem tão excessivo de forma a
inviabilizar seu cumprimento.
Documento eletrônico VDA55819904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: e9431284-1f60-4cf6-806e-866f29efb4f4

Na espécie, as instâncias de origem levaram em consideração não
.
apenas a condição financeira do acusado mas também a extensão do delito
Tais fatores, conjugados, são suficientes para justificar o valor fixado a título de
pena restritiva de direitos.
Assim, não prospera a tese defensiva de falta de fundamentação ou
proporcionalidade para fixação da pena prevista no
do CP.
art. 45
Destaco que a fixação da prestação pecuniária deve observar as
circunstâncias concretas do caso, especialmente a capacidade econômica do
condenado. Contudo, tal capacidade deve ser aferida com base em elementos
probatórios objetivos, não em presunções ou estimativas genéricas sobre
remunerações ou no fato de o agente ser assistido pela Defensoria Pública.
Nessa linha:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE
PENA
PECUNIÁRIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
INCIDÊNCIA
DA

RECURSO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
do recurso especial, mantendo a fixação da pena pecuniária em 10
salários mínimos, considerando as condições econômicas do
agente.
2. A defesa alega erro na fixação do quantum da prestação
pecuniária e sustenta presunção de miserabilidade por ser assistida
pela Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pena
pecuniária observou os critérios legais, considerando a situação
econômica do condenado e a extensão dos danos causados pelo
delito.
4. A questão em discussão também consiste em saber se a
assistência pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fixação da pena pecuniária foi fundamentada na análise das
condições econômicas do agente e na extensão dos danos,
conforme o
§1o, do Código Penal.
art. 45,
6. A alegação de hipossuficiência não foi comprovada pela
defesa, não havendo elementos suficientes para justificar a
Documento eletrônico VDA55819904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: e9431284-1f60-4cf6-806e-866f29efb4f4

redução da pena pecuniária. O simples fato de ter sido assistido
pela Defensoria Pública não é apto a demonstrar, por si só, a
condição de hipossuficiente do agravante.
7. O reexame do valor fixado demandaria análise fático-
probatória, vedada pela Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação da pena pecuniária deve
considerar a situação econômica do condenado e a extensão dos
danos causados pelo delito. 2. A alegação de hipossuficiência
deve ser comprovada para justificar a redução da pena pecuniária,
não sendo presumida diante da assistência pela Defensoria
Pública."
Dispositivos relevantes citados: CP,
§1o; CP,
art. 45,
art. 59;
STJ, Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.792.675/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel.
10/8/2021;
REsp 1540012/PR,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
STF,
18/04/2018;
AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 2.056.050/SP,
Quinta Turma, DJe 9/6/2023.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.570.899/RS
Joel Ilan
Quinta Turma, julgado em
DJe de
Paciornik,
15/10/2024,
)
18/10/2024.

A ausência de dados concretos sobre os rendimentos dos agravantes
impede a reavaliação pretendida, que demandaria inevitável revolvimento do
substrato fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso
especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.
Observo, por oportuno, que cabe ao juízo da execução dispor sobre
as condições de cumprimento da pena, podendo, inclusive, autorizar
o parcelamento do valor devido ou analisar eventual impossibilidade
de adimplemento da obrigação.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: e9431284-1f60-4cf6-806e-866f29efb4f4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0378186-1
AREsp 3.062.604 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50013926620234047005 50056161320244047005
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMAURI GONCALVES DUARTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AMAURI GONCALVES DUARTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449=045605<0605@
2025/0378186-1 - AREsp 3062604 Petição : 2026/0014776-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:25
Código de Controle do Documento: A364BDD8-8A87-46F1-8DB4-28EA0E89502C